Tribunal: STF
Processo: AO 2899
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Max Soares de Santana em face do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual pretende a “anulação da decisão do c. CNJ que manteve ato do e. Tribunal de Justiça do de Sergipe, que declarou a vacância do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Aracajú/SE, determinando sua inclusão em concurso público” (eDoc. 1, fl. 1).



    A parte autora narra, em síntese, que:



    “O Requerente ingressou no foro extrajudicial sem concurso público, no ano de 1973, na condição de escrevente / substituto através do Ato nº 20, de 19 de novembro de 1973, praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por requerimento do Titular do 1º Ofício de Justiça da Capital/Aracaju, que cumulava o Ofício de Notas da Capital, nos termos do Ato nº 20/1973, tendo sido considerado estável na função delegada. 



    Passados cerca de cinco anos, no ano de 1978, em razão da renúncia ao 1º Ofício de Justiça pelo Titular, desde a sua deliberada opção por manter-se na responsabilidade única pelas atribuições da Serventia de Notas, o Requerente passou a exercer de forma plena, ininterrupta e exclusiva as funções de Titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Aracajú/SE, conforme provas anexas (DOC n. 02). 



    O então titular, sr. Luiz de Santana, em razão da renúncia ocorrida em 1978, passou a exercer única e exclusivamente a titularidade da serventia de Notas e Registro Civil de Aracaju, conforme imagem abaixo: 



    [...]



    Da mesma forma o ato de aposentadoria editado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, quando entendeu que o senhor Luiz de Santana, na qualidade de Tabelião e Oficial de Registro Civil deveria ser aposentado compulsoriamente em razão da idade: 



    [...]



    Tal verdade é de plano vista no Sistema Justiça Aberta do CNJ, que do ano de 2010, constava a descrição da serventia que estava provida pelo Requerente, qual seja o 1º Ofício de Aracaju, constava como única atribuição o Registro de Imóveis: 



    [...]



    Rememore-se que naquela época, não existia determinação para que o ingresso na atividade fosse realizado através de concurso público, pois a disciplina respectiva apenas foi inserida através da Emenda Constitucional nº 22/1982 na CF/67. Significa dizer que até o ano de 1982, não existia qualquer regra constitucional que determinava a submissão ao concurso público para ingresso na atividade notarial e registral. 



    Inclusive, no Estado de Sergipe, vigorava a Lei Estadual nº 823/1957, que disciplinava a Organização Judiciária e estabelecia a necessidade de habilitação em concurso. No entanto, poderia ser nomeado independentemente de concurso o escrevente compromissado, como é o caso do Requerente. Confira-se:



    [...]



    Além da legislação estadual de regência que dispensava a realização de concurso para escrevente compromissado, no ano de 1970 foi editada a Resolução nº 5/1970 pelo Tribunal Estadual, cuja redação conduz à compreensão de que também não era exigido concurso para ingresso no Ofício (serventia extrajudicial) por escreventes compromissados, enquanto não realizado concurso e existir ofício vago, conforme se constata claramente da leitura do art. 152: 



    [...]



    Apenas no ano de 1979 houve modificação do Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, com a publicação da Lei 2.246/1979, ocasião em que passou a ser necessária a existência de lei para desmembramento das serventias, conforme art. 211: 



    [...]



    Nessa ótica, não há qualquer ilegalidade no fato de o Tribunal ter validado o desmembramento do 1º Ofício de Aracaju, permitindo que o então titular Luiz de Santana renunciasse uma das atribuições e exercesse exclusivamente as atribuições de Notas e de Registro Civil. 



    [...]



    Portanto, desde que o Requerente assumira a Titularidade do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Aracaju/SE, em 1978, continuou exercendo interruptamente a titularidade da serventia até o ano de 2021.



    [...]



    Disto, o Requerente possui DIREITO ADQUIRIDO à sua efetivação na serventia em questão, com base no art. 207 da Constituição Federal de 1967, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional n. 22/82 e assim confirmada pelo CNJ nos termos do regime vigente antes da Constituição de 1988, na Legislação Estadual e no artigo 47 da Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994. 



    [...]



    Não obstante a clareza dos fundamentos apresentados, o c. Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente o pedido, substituindo o Tribunal de Justiça de Sergipe na inconstitucionalidade do ato praticado desde o indeferimento do pleito, o que reclama a intervenção do ex. Supremo Tribunal Federal para restaurar a juridicidade. 



    [...]



    O ato do TJSE que declarou a vacância da serventia (Portaria 623/2021) e a decisão do CNJ que o manteve carecem de motivação válida no mesmo passo, pois: a) desconsideram a situação jurídica consolidada do Requerente; b) desconsideram o exercício ininterrupto da titularidade por 45 anos; c) não enfrentam a legislação vigente à época da investidura; d) violam o direito adquirido constitucionalmente garantido.



    [...]



    O ato impugnado detém por objeto ilegal/inconstitucional, pois viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, constitucionalmente assegurados, ao: a) Desconstituir situação jurídica estabilizada por mais de quatro décadas; b) Ignorar o exercício legítimo da delegação sob o regime anterior; c) Desconsiderar a boa-fé do delegatário que exerceu regularmente suas funções; e, d) Criar instabilidade no sistema de delegações extrajudiciais.”



    Ao final, postula, liminarmente, “a suspensão da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PCA nº 0000313-48.2024.2.00.0000 e, em consequência, a suspensão dos efeitos da Portaria Normativa n. 623/2021 GP4 e do Edital nº 01/2023, em relação à serventia do Requerente”. No mérito, requer “seja a presente Ação Originária provida para a confirmação da medida cautelar”. 



    É o relatório. Decido.



    O exame da causa demonstra que o Autor, por meio da presente demanda, busca a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, que manteve “hígida a oferta do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Aracaju/SE no concurso público para ingresso, por provimento ou por remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Sergipe”.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Superado esse ponto, no particular, o CNJ julgou improcedente o pedido formulado pelo ora Autor nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0000313-48.2024.2.00.000, mantendo a declaração de vacância do Cartório do 1º Ofício de Aracaju/SE, sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia apresentada consubstancia-se na declaração de vacância do Cartório do 1º Ofício de Aracaju/SE, declarada pela Portaria nº 623, de 15/6/2021, em razão do falecimento do titular Luiz de Santana (Id 5436744) e posterior oferta da serventia no concurso público deflagrado pelo edital nº 1/2023 (Id 5426797, fl. 41). 



    No entanto, o requerente aponta ilegalidades no ato de vacância, já que seria o titular regularmente investido na delegação após ato de renúncia do pai, ocorrido ainda no ano de 1978. 



    Para melhor compreensão da matéria, solicitei parecer da Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro apresentado no Id 5465842, que agora reproduzo:



    [...]



    Irretocável é o parecer, o qual acolho na íntegra. 



    De fato, não restam dúvidas que em nenhum momento o requerente ostentou a condição de titular dos serviços, exercendo, desde sua contratação no ano de 1973, as atribuições como Escrevente Compromissado (Id 5436734). 



    Assim, logra-se afastar por completo a pretensão buscada e o acerto do TJSE em oferecer o cartório em concurso público. 



    Ante o exposto, voto pela improcedência do pedido e mantenho hígida a oferta do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Aracaju/SE no concurso público para ingresso, por provimento ou por remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Sergipe.” (eDoc. 33, fl. 422-424) 



    De fato, da análise dos autos, é possível extrair que Luiz de Santana, genitor da parte autora, foi nomeado pelo Governador do Estado de Sergipe, em 11/02/1965, para exercer o cargo de Serventuário de Justiça do 1º Ofício da Comarca de Aracaju, conforme Decreto do Chefe do Poder Executivo (eDoc. 26).



    Verifica-se, ainda, que o Autor, filho do Oficial Titular daquela Serventia, foi autorizado a exercer, a partir de 19/11/1973, o cargo de Escrevente Compromissado do referido Cartório, nos termos do Ato nº 20 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDoc. 22).



    Embora o Autor sustente que, em 1978, assumiu a titularidade das funções do Registro de Imóveis, em virtude de suposta renúncia exercida por seu pai, o qual, por sua vez, teria permanecido apenas com a titularidade do Tabelionato de Notas e Registro Civil, não há notícia nos autos a respeito do alegado desmembramento ou desacumulação do Cartório do 1º Ofício da Capital.



    Tal conclusão é corroborada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferido em 22/12/2004 nos autos do Mandado de Segurança 0105/2001, que concedeu a ordem pleiteada por Luiz de Santana para reconhecer a ilegalidade do ato “que o aposentou das atividades de tabelionato e registro de imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju”, desconstituindo a aposentação compulsória e restabelecendo o provimento da Serventia sob sua titularidade (eDoc. 33, fl. 307).



    Além disso, desde o ano de 2014, dados oficiais cadastrados no Sistema “Justiça Aberta” também apontavam o Autor na condição de substituto do Cartório do 1º Ofício de Aracaju, cujo titular era Luiz de Santana, seu genitor (eDoc. 33, fl. 107).



    Destaco, igualmente, que o título do estabelecimento ou nome fantasia do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, em 05/06/2023, ainda constava no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil como “Cartório Luiz de Santana” (eDoc. 19), sendo que a proposta de desmembramento da referida Serventia somente ocorreu com o Plano de Assunção de Nova Interina e Transmissão de Acervo do Cartório, datado de 31/05/2023, o qual estabelece como uma das obrigações da nova interina “apresentar um cronograma para desacumulação do tabelionato de notas, a qual deve ocorrer em até 30 dias, observando-se o disposto no § 1º do artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 355/2021” (eDoc. 11, fl. 2).



    Logo, ao contrário do alegado na petição inicial, não restou demonstrado o suposto exercício da titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE pela parte autora. 



    Nesse sentido, reproduzo trechos do parecer da Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro, que foi integralmente acolhido nas razões de decidir do acórdão do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:



    “A questão submetida a exame é solucionada, sobretudo, no campo dos fatos e das provas. 



    Denota-se da leitura atenta e detalhada dos autos que a tese do requerente, de que seu pai, Luiz de Santana, enquanto titular do 1º Ofício da Comarca de Aracaju, renunciou à atribuição de Registro de Imóveis, permanecendo apenas no exercício do Tabelionato de Notas, não tem sustentação jurídica ou fática. Tampouco que, com essa suposta renúncia de atribuição, passou Max Soares de Santana a exercer a titularidade do Registro de Imóveis, a partir de 16/03/1978. 



    Os que, de fato, os documentos acostados aos autos demonstram é que: 



    1) Luiz de Santana foi o titular da serventia extrajudicial do 1º Ofício de Aracaju entre 11/02/1965, data da sua nomeação pelo Governador, e 07/06/2021, data da sua morte (Id. 5436732 e 5436744), pois sua aposentadoria compulsória, em 20.2.2001 (Id. 5436741) foi anulada por decisão judicial (MS n. 0105/2001 – Id. 5436742). Por isso, a decisão do CNJ de considerar “provido” do Cartório do 1º Ofício de Aracaju, no PP n. 0000384- 41.2010.2.00.0000 (Id. 5436743);



    2) Documento do Sistema Justiça Aberta, datado de 25.2.2014, comprova a titularidade do Cartório do 1º Ofício de Aracaju, de atribuições de Notas e Registro de Imóveis, a Luiz de Santana (Id. 5426795);



    3) Max Soares de Santana foi autorizado apenas a exercer o cargo de Escrevente Compromissado do Cartório do “1º Ofício de Justiça desta Capital”, em 19.11.1973 (Id. 5436734);



    4) a partir de 07/06/2021, Elisaine Santos Silva, escrevente substituta mais antiga, foi designada oficialmente para responder, interinamente, pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju, em decorrência do falecimento do titular, Luiz de Santana, até ulterior deliberação (Id. 5436747);



    5) os documentos de Id. 5436738, 5436739, 5436746 e 5436748 comprovam que a versão dos fatos defendida pelo requerente não corresponde à verdade, porque: no primeiro, datado de 5.8.2003, Max Soares de Santana consta como “Substituto” do “Tabelião” Luiz de Santana; no segundo, do ano de 1991, Luiz de Santana se identifica como “Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis, lotado do Cartório do 1º da Capital”; no dois últimos, Max Soares de Santana consta da folha de pagamento do cartório, contratado da interina, em 08/06/2021, como “escrevente substituto”, ou seja, continuou exercendo a função que sempre exerceu desde o início, de escrevente substituto, não fosse isso, jamais teria anuído com tal condição;



    6) a pretensão do requerente não encontra respaldo nas normas de organização judiciária do Estado de Sergipe, mesmo com as modificações que se deram ao longo do tempo, como afirmou e demonstrou o TJSE (Id. 5436735, 5436736 e 5436737);



    7) a desacumulação do Tabelionato de Notas do 1º Ofício da Comarca de Aracaju somente se deu a partir da elaboração do “Plano de Assunção de Nova Interina e Tramissão de acervo do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE”, datado de 31.05.2023 (Id. 5426802);



    8) os documentos de Id. 5426788, 5426789 e 5426790 pouco ou nada comprovam acerca das alegações do requerente, pois como substituto de seu pai, nos termos do § 4º do art. 20 da Lei n. 8.935/94, poderia “simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios”, sendo irrelevante o equívoco cometido pelo TJSE ao mencionar a ação trabalhista referente ao Id. 5436752, que está em nome de outro Max – Max Souza Santana.



    Nesse contexto, o requerente não demonstrou que deve ser considerado titular, sequer interino, do 1º Ofício de Aracaju, com a atribuição de Registro de Imóveis, não havendo que se falar, à toda evidência, em direito adquirido, devendo seus pedidos no presente PCA serem julgados totalmente improcedentes.” (eDoc. 33, fl. 422-424) 



    Correto, portanto, o entendimento do CNJ ao manter hígida a Portaria Normativa 623/2021-GP4 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDoc. 12), que declarou a vacância do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Aracaju/SJ em decorrência do falecimento de Luiz de Santana, respectivo titular, ocorrido em 07/06/2021, isto é, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.



    Esta CORTE já firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito, sendo que, a partir de 05/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, inviável a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988 (MS 29.027, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2.567, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2.732 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2.168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2.582 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de ser descabida a pretensão de transformar esta SUPREMA CORTE em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ (MS 36.252, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/03/2019).



    Assentou-se, portanto, o entendimento de que “o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (AO 2.669, Relator: Min. NUNES MARQUES, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2024), hipóteses não verificadas no caso concreto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a ação.



    Em caso de interposição de Agravo Interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 242, § 3º, c/c art. 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente